Tribunal: TJBA
Processo: 8052860-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052860-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CELESTE OLIVEIRA ARGOLO e outros

Advogado(s): JOSENI SANTOS LOPES, LAIS SANTOS LOPES

AGRAVADO: ADAILZA SANT ANA ENCARNACAO

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÕES NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Tratam os autos de embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu liminar de reintegração de posse. Os embargantes alegam erro material e omissões no julgado, requerendo efeitos modificativos aos declaratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, especificamente: (i) se houve erro material na análise probatória sobre a demonstração de posse; (ii) se ocorreram omissões quanto à caracterização de posse velha; (iii) se foram devidamente analisados os requisitos do artigo 561 do CPC; (iv) se houve omissão sobre a necessidade de audiência de justificação; (v) se foi adequadamente enfrentada a questão da urgência da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a esclarecer obscuridades, suprir omissões e corrigir contradições presentes na decisão embargada, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à correção de eventual erro de julgamento.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão posta no agravo de instrumento, limitando-se à análise da decisão interlocutória recorrida, sem adentrar no julgamento do mérito da ação principal.

5. A caracterização de posse velha e a discussão sobre qualidade e suficiência das provas constituem matéria de mérito que demanda cognição exauriente, própria da fase de instrução do processo principal, não sendo adequada sua apreciação em sede de liminar.

6. Foram atendidos os requisitos do artigo 561 do CPC com base nos elementos disponíveis nos autos, sendo a documentação apresentada suficiente para embasar a concessão da medida liminar em juízo de cognição sumária.

7. A dispensa de audiência de justificação foi adequadamente fundamentada com base no artigo 562 do CPC, que autoriza o deferimento da liminar quando a petição inicial estiver devidamente instruída.

8. A questão da urgência da medida foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão reconhecido que o lapso temporal decorreu da própria tramitação processual, não implicando ausência de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões e corrigir contradições. 2. Em sede de liminar possessória, basta a demonstração da probabilidade do direito alegado, sendo questões sobre posse velha e suficiência probatória matéria de mérito a ser decidida após regular instrução."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 562, 1.022, III, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8052860-84.2024.8.05.0000, sendo Apelante Celeste Oliveira Argolo e Outro (1) e Apelada Adailza Santana Encarnação, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer

e
rejeitar

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator